Tribunal: TJMT
Processo: 1005350-57.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005350-57.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTINI NUNES BUZETTI - CPF: 878.975.719-04 (RECORRENTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), VANESSA MOREIRA - CPF: 580.576.171-87 (RECORRENTE), JOAO PAULO FERREIRA SANTIAGO - CPF: 807.987.725-49 (RECORRIDO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº

: 1005350-57.2023.8.11.0003.

origem

: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE

: CRISTINI NUNES BUZETTI.

RECORRIDOS

: JOÃO PAULO FERREIRA SANTIAGO.

relator

: juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - TESTEMUNHO UNILATERAL E INTEMPESTIVO NÃO CONSIDERADO – DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DE INFORMANTE INTERESSADO – PROVA TESTEMUNHAL A FAVOR DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – DANO MATERIAL RECONHECIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 29 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, visando reformar a decisão monocrática, que julgou improcedente seu pedido e procedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado, condenando-a a pagar ao recorrido o valor de R$ 8.768,05, a título de danos materiais (id. 225204702).

Em suas razões recursais, a reclamante destaca os pontos controvertidos quando realizada a instrução processual, ressaltando que o reclamado não apresentou testemunha, limitando-se a arrolar seu filho, envolvido no acidente, como informante.

Ressalta que suas 2 (duas) testemunhas esclareceram todos os fatos alegados na inicial, corroborando suas afirmações.

Assevera que o “testemunho” trazido pelo reclamado, quando da apresentação de suas alegações finais, não pode ser considerada prova testemunhal, pois não produzida em depoimento perante o Juízo, mas após a instrução processual, não havendo intimação da parte demandante para manifestação, ocorrendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos contrapostos.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator.

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, é incontroverso o evento danoso. A controvérsia reside quanto à responsabilidade pelo acidente.

Compulsando os autos, observo que as partes se contrapõem quanto a quem desrespeitou a sinalização semafórica ao avançar o sinal vermelho.

Como sabido, o Código de Processo Civil (CPC) distribui o ônus probatório por meio do art. 373, I e II. Assim, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e, ao reclamado, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

No caso concreto, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou improcedente a pretensão inicial, e procedente o pedido contraposto do demandado quanto ao dano material, com base no depoimento do informante, filho do reclamado, que relatou que foi a reclamante quem desrespeitou a sinalização do semáforo.

O julgado destacou, ainda, que a testemunha ocular do ocorrido atestou a veracidade da versão apresentada pelo informante do reclamado, no sentido de que a demandante “furou” o sinal e deu origem ao acidente entre os veículos.

Ocorre que, ao analisar os autos, especialmente a gravação da audiência de instrução e julgamento, vê-se que a testemunha arrolada pela parte reclamante, a Sra. Vanessa Moreira, encontrava-se com seu veículo à frente do automóvel da demandante, ambas
paradas
no semáforo localizado na Av. Bandeirantes,
aguardando a abertura do sinal
e, quando este ficou “verde”, avançaram,
momento em que o filho do reclamado
,
menor
que conduzia a motocicleta
, abalroou o carro da demandante.

Com relação ao “testemunho” da Sra. Lucilene Bondespacho Barbosa, assiste razão aos argumentos da recorrente, pois,
arrolada como testemunha,
não
compareceu à audiência instrutória
,
não
prestou juramento quanto ao seu depoimento,
não
permitindo, portanto, que o advogado da reclamante fizesse as perguntas que entendesse pertinentes.

Ademais, a produção de um vídeo, de forma unilateral e intempestiva, deve ser desconsiderada, pois, do contrário, haveria cerceamento de defesa à outra parte, ferindo, sem dúvida alguma, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No que tange ao depoimento do informante, este deve ser desconsiderado, pois, além de ser filho do reclamado, é a pessoa que pilotava a moto no momento do acidente, e sem habilitação, com total interesse no desfecho positivo da demanda.

Desse modo, vê-se que a reclamante trouxe, como testemunha, pessoa que estava a sua frente diante do semáforo que, inicialmente, se encontrava fechado, mas na sequência ficou “verde”, autorizando tanto a testemunha quanto a demandante seguir o trajeto. De outro lado, o reclamado
não
se desincumbiu de comprovar os fatos alegado, não conseguindo desconstituir o direito da recorrente.

Quanto ao pedido de dano moral, no caso concreto, a dinâmica do acidente impede que se possa aferir
in re ipsa
a sua ocorrência. Afinal, a narrativa dos fatos revela que a recorrente não sofreu qualquer ferimento ou correu risco na sua integridade física.

Assim, as consequências do abalroamento de seu veículo, apesar de desagradáveis,
não têm o condão de caracterizar o dano moral
, consubstanciando em dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando capaz de gerar à reclamante abalo psíquico gerador de dano moral indenizável. Nesse sentido:

APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL
. MOTOCICLETA.
COLISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS DISSABORES
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As consequências do abalroamento na motocicleta do autor, apesar de desagradáveis, não têm o condão de caracterizar dano moral.
Trata-se de mero dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública
, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.
(TJ-SP - AC: 10003042220208260344 SP 1000304-22.2020.8.26.0344, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021) (grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE TRÂNSITO -
ABALO ANÍMICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR INERENTE ÀS RELAÇÕES DO COTIDIANO
- DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO. 1 A concessão da verba reparatória a título de indenização por dano moral pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública. Noutros termos,
o incômodo sofrido e a reprovabilidade da conduta, por si só, não dão margem à indenização por danos anímicos
. 2 Em regra, sem que haja outras circunstâncias além do incômodo e dissabores comuns a esse tipo de acontecimento, um acidente de trânsito com produção unicamente de danos materiais não tem o condão de gerar abalo anímico que possa autorizar a reparação compensatória.
(TJ-SC - APL: 03009678120188240103 TJSC 0300967-81.2018.8.24.0103, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 30/06/2020, 5ª Câmara de Direito Civil) (grifei).

Responsabilidade civil.
Acidente de trânsito
. Pedidos de danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso do autor. Danos materiais configurados.
Pretensão aos danos morais. Verba indevida. Ausência de ofensa ao direito de personalidade. Situação corriqueira de sinistro de trânsito, sem repercussão na integridade física dos ocupantes do veículo
. Recurso desprovido.
Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, ausente qualquer dano físico, razão pela qual nada é devido a título de danos morais
.
(TJ-SP - AC: 10409807420218260506 SP 1040980-74.2021.8.26.0506, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 10/11/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022) (grifei).

Desse modo, diante do contexto fático-probatório, vê-se que a sentença recorrida deve ser reformada, assistindo razão à reclamante.

De outro lado, considerando que o reclamado
não
se desincumbiu em desconstituir o direito alegado pela parte demandante, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando
procedente
somente o pedido referente ao dano material pleiteado pela reclamante e, por consequência, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 31.500,00, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ e com juros de mora a 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e
improcedente
o pedido quanto ao dano moral.

Por fim, julgo
improcedente
o pedido contraposto aviado pelo reclamado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024